Tribunal: TCU
Processo: 027.469/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9248/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.469/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Moraes Di Franco (XXX.466.730-XX); Annelise Martins Pezzi da Silva (XXX.446.350-XX); Camila Carvalho da Rocha (XXX.895.770-XX); Camila Vasconcellos Soares (XXX.519.410-XX); Dalila Clara Polo Dal Belo (XXX.430.130-XX); Fabiane Moraes da Silva (XXX.747.650-XX); Jessika Corvelo (XXX.064.180-XX); Luciana da Silva (XXX.584.880-XX); Milena da Rocha da Silva (XXX.547.770-XX); Patricia Paula Nunes Santos (XXX.794.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.